Tribunal: TJPA
Processo: 0018660-46.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-10-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. DELITOS DE AMEAÃA E TENTATIVA DE ASSÃDIO PORNOGRÃFICO INFANTIL. PRESCRIÃÃO RECONHECIDA DE OFÃCIO. ESTUPRO CONTINUADO DE VULNERÃVEL. MUTATIO LIBELLI. NÃO OCORRENCIA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional em relaÃ§Ã£o ao delito de ameaÃ§a e aos tipificados no ECA, ocorrido apÃ3s a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, forÃ§oso o reconhecimento da extinÃ§Ã£o da punibilidade do apelante, em razÃ£o da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, ambos do CÃ3digo Penal.2. NÃ£o hÃ¡ que se falar em cerceamento de defesa em decorrÃªncia de indevida mutatio libelli, quando a denÃºncia narrou, com riqueza de detalhes, os crimes sexuais cometidos pelo recorrente contra sua sobrinha, durante anos, relatando atos libidinosos diversos, alÃ©m da conjunÃ§Ã£o carnal.3. O juÃzo singular, acertadamente, concluiu ter havido dois perÃodos de violÃªncia distintos, imputando ao recorrente dois delitos continuados de estupro de vulnerÃ¡vel. Um primeiro, antes da crianÃ§a e sua famÃlia irem residir na casa do agressor, quando ele praticava com ela, reiteradamente, atos libidinosos diversos de conjunÃ§Ã£o carnal; e um segundo, jÃ¡ com a vÃtima residindo na mesma casa que o agressor, quando ele mudou seu modus operandi, passando a ter, alÃ©m dos atos libidinosos diversos, a conjunÃ§Ã£o carnal.4. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas, quando hÃ¡ nos autos provas robustas e contundentes da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos da vÃtima que, mesmo com tenra idade, relatou a violÃªncia sexual que sofreu, com detalhes de tempo, lugar e circunstancias, relatos que foram corroborados por sua mÃ£e e por sua tia, bem como pela prÃ3pria confissÃ£o parcial do recorrente, formando um conjunto probatÃ3rio apto a embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria.5. As penas impostas ao apelante encontram-se bem fundamentadas, mostrando-se bem justificados os patamares de pena-base fixados e as penas finais, que se apresentam razoÃ¡veis, necessÃ¡rias e suficientes para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime. IncidÃªncia da SÃºmula n.Âº 23 deste SodalÃcio.6. O patamar de aumento decorrente da continuidade delitiva encontra-se bem fundamentado na sentenÃ§a, de vez que apurado que os delitos ocorreram incontÃ¡veis vezes, durante anos, justificando o aumento em dois terÃ§os.7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0018660-46.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém)
APELANTE: CARLOS ALBERTO LEAL COSTA (Adv. Augusto Raonny Nascimento Praxedes - OAB 26647)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. DELITOS DE AMEAÇA E TENTATIVA DE ASSÉDIO PORNOGRÁFICO INFANTIL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ESTUPRO CONTINUADO DE VULNERÁVEL. MUTATIO LIBELLI. NÃO OCORRENCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional em relação ao delito de ameaça e aos tipificados no ECA, ocorrido após a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência de indevida
mutatio libelli
, quando a denúncia narrou, com riqueza de detalhes, os crimes sexuais cometidos pelo recorrente contra sua sobrinha, durante anos, relatando atos libidinosos diversos, além da conjunção carnal.
3. O juízo singular, acertadamente, concluiu ter havido dois períodos de violência distintos, imputando ao recorrente dois delitos continuados de estupro de vulnerável. Um primeiro, antes da criança e sua família irem residir na casa do agressor, quando ele praticava com ela, reiteradamente, atos libidinosos diversos de conjunção carnal; e um segundo, já com a vítima residindo na mesma casa que o agressor, quando ele mudou seu
modus operandi
, passando a ter, além dos atos libidinosos diversos, a conjunção carnal.
4. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando há nos autos provas robustas e contundentes da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos da vítima que, mesmo com tenra idade, relatou a violência sexual que sofreu, com detalhes de tempo, lugar e circunstancias, relatos que foram corroborados por sua mãe e por sua tia, bem como pela própria confissão parcial do recorrente, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.
5. As penas impostas ao apelante encontram-se bem fundamentadas, mostrando-se bem justificados os patamares de pena-base fixados e as penas finais, que se apresentam razoáveis, necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime. Incidência da Súmula n.º 23 deste Sodalício.
6. O patamar de aumento decorrente da continuidade delitiva encontra-se bem fundamentado na sentença, de vez que apurado que os delitos ocorreram incontáveis vezes, durante anos, justificando o aumento em dois terços.
7.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e, de oficio, DECLARAR extinta a punibilidade do recorrente CARLOS ALBERTO LEAL COSTA
em relação aos delitos de ameaça e aqueles tipificados no ECA
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal, prejudicando a análise do recurso referente àqueles delitos, remanescendo a condenação referente aos crimes de estupro de vulnerável, em relação aos quais SE NEGA PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro a treze do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta em favor de CARLOS ALBERTO LEAL COSTA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito de estupro de vulnerável,
sem
conjunção carnal, de forma continuada - pena de 17 (dezessete) anos a 06 (seis) meses de reclusão;

- Pelo delito de estupro de vulnerável,
com
conjunção carnal, de forma continuada - pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão;

- Pelo delito de ameaça - pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção;

- Pelo delito de tentativa de assediar criança por qualquer meio de comunicação, a fim de a induzir a se exibir de forma pornográfica - pena de 09 (nove) meses de 10 (dez) dias de reclusão e 78 dias-multa.

Aplicado o concurso material de crimes, o recorrente restou condenado a pena total de 34 (trinta e quatro) anos e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado e, ainda, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Consta da sentença que:
(...) Narra a denúncia que o Acusado, em sua casa, estuprava a Vítima, à noite, nas oportunidades em que sua esposa não estava no local ou quando ela e os filhos estavam dormindo. Quanto à ação delitiva, afirma o Parquet que o Denunciado, despido, segurava o corpo da Criança com força e a bolinava, inclusive nas áreas pudendas, de tal sorte que ele a tocava na frente e atrás, no seio, nas nádegas e na sua pepeca, assim como a beijava na boca e esfregava o pênis na genitália da infante.
Consta na exordial que o modo e as circunstâncias do crime, como acima descritos, foram levados a cabo inúmeras vezes pelo Réu.
Afirmou o MP que o Denunciado, além dos atos libidinosos já levados a efeito, somou a prática de conjunção carnal, todos realizados contra a Criança na residência do Réu, após a Vítima e seus pais terem, em de julho de 2016, por motivos financeiros, passado a morar com ele e sua esposa.
A Promotoria asseverou que o Acusado agiu também de madrugada, quando todos da casa dormiam, especialmente após terem bebido.
Em sua exordial, narra o MP, usando as assertivas da Vítima, que durante o abuso sexual o Acusado ordenava à criança que lhe dissesse, in verbis, pra ele meter mais rápido o pinto dele na minha pepeca, que amava ele, varias outras coisas; e, quando ela se recusava, ele ameaçava de lhe bater.
Ademais, acusa-se o Réu de filmar e fotografar a penetração, nos termos da fala da Vítima, in verbis, às vezes ele filmava e batia foto só de mim, mandava tirar a blusa.
Diz o Parquet que Isalena de Moraes Souza, tia da Vítima e companheira do Acusado, começou a desconfiar do comportamento da criança e do Réu, razão pela qual chegou a conversar com os dois, porém, ambos negaram qualquer situação de abuso sexual. Não obstante isto, Jéssica, filha de Isalena, de 03 (três) anos de idade, contou à mãe, in verbis, o papai pegou na xoxota da Lene e que tal sucedera na cama do casal.
O MP acusa o Denunciado de ter ameaçado a Vítima para que ela nada contasse acerca dos abusos sexuais e que tais ameaças eram de matar a família da criança com as armas que seus amigos possuíam.
Assevera a Promotoria que o Acusado confessou o delito, vez que declarou ter mantido relação sexual (conjunção carnal) com a Vítima, por diversas vezes, porém negou a autoria das ameaças, tendo ressaltado que o ato fora consentido pela Vítima, que no momento dos estupros não usava preservativos e que dera duas pílulas do dia seguinte.
Outrossim, na denúncia, afirma o Parquet que a genitora de Isalene teve conhecimento de conversas insólitas entre o Acusado e a Vítima.
O primeiro episódio foi o pedido do Acusado à Vítima, por meio do aplicativo Whatsapp, dela lhe enviar uma foto, tendo o Réu feito o pedido com o ícone (desenho) de uma câmera fotográfica. Contudo, a mãe da Vítima quem visualizara a conversa e, sem se identificar, após enviar uma foto de Isalene, perguntou ao Acusado se era a foto que ele queria, mas ele nada respondeu.
O Segundo episódio, uma reação emocional da Vítima, oportunidade em que a Mãe lhe perguntou objetivamente se Carlos havia feito algo com ela, se pegara em suas partes íntimas. Ao que a interpelada afirmou positivamente, assim como, após indagada, afirmou que havia chorado e sangrado.

Após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 03/04/2018, condenando o apelante na forma antes deduzida (fls. 63/78).

Inconformada, a Defesa interpôs a presente apelação (fl. 79), onde pleiteia (razões às fls. 88/92):

1 - Que o recorrente seja absolvido dos delitos de ameaça, estupro sem conjunção carnal e dos tipificados no ECA;

2 - A reforma da dosimetria da pena referente ao delito de estupro com conjunção carnal, para fixação da pena-base no mínimo legal e redução do patamar de aumento decorrente da continuidade delitiva.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (fls. 94/98), se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos se manifesta pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, apenas para que o recorrente seja absolvido do delito de ameaça (fls. 108/116).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 12/08/2021.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

De saída, cumpre-me dizer que os delitos de ameaça e os tipificados no ECA (art. 241-D, parágrafo único, II, c/c o art. 241-E, ambos da Lei nº 8.069/90) encontram-se fulminados pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado a
pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, pelo delito de ameaça ; e a
pena de 09 (nove) meses de 10 (dez) dias de reclusão e 78 dias-multa
, pelo delito de tentativa de assediar criança por qualquer meio de comunicação, a fim de a induzir a se exibir de forma pornográfica (art. 241-D, parágrafo único, II, c/c o art. 241-E, ambos da Lei nº 8.069/90 - ECA).

Conforme relatei, a
sentença condenatória foi prolatada em 03/04/2018
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que as duas penas referidas são inferiores a um ano, a prescrição se dá em 3 anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que,
desde a data da sentença condenatória (03/04/2018) até os dias atuais, transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição em relação a estes dois delitos
.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
apenas em relação aos delitos de ameaça e aqueles tipificados no ECA
, restando prejudicada a análise do recurso nesse tocante.

Resta, assim, analisar o pleito de absolvição do recorrente do delito de estupro de vulnerável sem conjunção carnal, e o pleito de reforma da dosimetria da pena.
1 - Do pleito absolutório:

O apelante pede sua absolvição do delito de estupro de vulnerável
sem
conjunção carnal, afirmando, para tanto, que houve
mutatio libelli
, prejudicando sua defesa, na medida em que a denuncia narra `crime sexual cometido com penetração vaginal¿, além de afirmar que não restaram provados os atos libidinosos.

Entendo que não merecem prosperar os argumentos.

Inicialmente, conforme transcrevi no relatório, a denúncia narrou, com riqueza de detalhes, os crimes sexuais cometidos pelo recorrente contra sua sobrinha, relatando atos libidinosos diversos, além da conjunção carnal.

Dessa forma, é absolutamente descabida a alegação de cerceamento de defesa em decorrência de indevida
mutatio libelli
.

In casu
, o que se verifica é que o juízo singular, acertadamente, concluiu ter havido dois períodos de violência distintos. Um primeiro, antes da criança e sua família irem residir na casa do agressor, quando ele praticava com ela, reiteradamente, atos libidinosos diversos de conjunção carnal; e um segundo, já com a vítima residindo na mesma casa que o agressor, quando ele mudou seu
modus operandi
, passando a ter, além dos atos libidinosos diversos, a conjunção carnal.

Ao concluir pelos dois delitos, a magistrada assim consignou na decisão:
¿(...) Está provado nos autos que o Acusado, dos 07 até parte dos 10 anos da Vítima, estuprou Isalene mediante a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
Assim como ficou constatado que houve, posteriormente, um segundo período em que o Denunciado a estuprou, praticando atos libidinosos diversos da conjunção carnal e também a conjunção carnal.
Há uma inderrogável modificação no modus operandis do injusto e isto basta para romper com a continuidade. Esta não se caracteriza apenas pelo tipo penal praticado, mas essencialmente pela ofensividade da conduta vez que, se assim não o for, haverá uma desproporção para mais ou para menos na pena ser infligida.
(...)
Conclui-se pelas 02 continuidades delitivas, em face da vítima, já que, cada uma por si considerada, além da uniformidade do modus operandi dos abusos sexuais, a primeira pela prática de atos libidinosos e a segundo pelos atos libidinosos e pela conjunção carnal, se deram no mesmo local (casa do Acusado) e em circunstâncias temporais semelhantes (nas horas em que a Vítima estava sem a proteção de seus pais ou sem a supervisão de sua tia Isalena). (...)¿

Irretocável a conclusão.

Nessa esteira, também não prospera o argumento de insuficiência de provas, na medida em que ressaem dos autos provas robustas e contundentes da violência sofrida pela criança.

Os fatos foram descritos com segurança pela vítima, já com 11 anos de idade, para a psicóloga do PRO PAZ, quando disse que:
¿(...) O marido da minha tia Carlos me estuprou, eu tenho 11 anos, eu acho q eu tinha 4 anos, ele pegava em todas as minhas partes e dizia para eu não falar pra ninguém, ele fez isso varias vezes, parou quando eu tinha 10 anos, esse ano ele botou a coisa dele dentro de mim na frente e atrás no quarto da casa dele, ele estava sozinho em casa, nesse tempo a gente morava na casa dele (...)¿ (conforme se vê do doc. de fls. 51/54).

Ademais, na sentença guerreada constam relatos pormenorizados das práticas sexuais, feitos pela criança, de forma coerente e segura, conseguindo narrar condições de tempo, lugar, dizendo, inclusive, que o recorrente nunca usava preservativo e chegou a lhe dar um remédio oral para não engravidar.

As declarações da infante são corroboradas pelas declarações de sua mãe e de sua tia, esposa do réu, além de haver laudo comprovando a conjunção carnal e o relatório de atendimento da vítima no PRO PAZ.

Ressalte-se que o apelante confessou, em parte, os delitos, afirmando ter tido relações sexuais com a vítima quando ela possuía 10 anos de idade, dizendo ter praticado conjunção carnal e sexo oral por mais de 5 vezes, além de confirmar não usar preservativo e ter dado medicação para a criança.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância. A esse respeito, leia-se:
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Dessa forma, tenho que a decisão do juízo se mostra imune de reparos e se sustenta por seus próprios fundamentos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou absolvição, quando as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a condenação, nos exatos termos em que se encontra.
2 - Da dosimetria da pena:

A defesa pede a reforma da dosimetria com a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução do patamar de aumento decorrente da continuidade delitiva.

Anoto mais uma vez não assistir razão à defesa.

Inicialmente, ao definir o patamar de aumento decorrente da continuidade delitiva, a magistrada assim, fundamentou:
¿(...) Considerando que ficaram constatadas 02 (duas) continuidades delitivas do crime de estupro de vulnerável, continuidades estas envoltas de muito mais do que 07 (sete) delitos por período, o aumento da pena se dará na fração de 2/3, por período, conforme jurisprudência pacífica do STJ (...)¿

Entendo acertada a decisão, vez que restou provado nos autos que o recorrente violentou a criança incontáveis vezes, por anos, fazendo jus ao patamar de aumento fixado.

Noutro giro, tem-se que, ao analisar as circunstancias judiciais do primeiro período de violência, quando houve o estupro de vulnerável
sem
conjunção carnal, a magistrada singular negativou, fundamentadamente, o vetor referente as
consequências
do delito (quando afirmou que
foram graves e deletérias, tanto à dignidade sexual da criança, quanto à sua formação biopsíquica e moral, gerando conflitos íntimos acerca de fatos, cuja natureza (sexual), não são próprios das problemáticas que são normalmente vividos pela impúbere, o que ocasionou maior dificuldade à vítima de procurar socorro. Vale mencionar que o comportamento da vítima, dado contar com menos de 14 anos, à época dos fatos, não pode ser considerado como fator que contribuiu para o cometimento do crime, até mesmo porque o legislador pátrio entendeu que vítima menor de 14 (catorze) anos de idade não possui capacidade para consentir ao ato sexual, entendimento ratificado pela Jurisprudência pátria).

Dessa forma,
fixou a pena-base em 09 anos, portanto, apenas 1 ano acima do patamar mínimo estabelecido para o tipo
.

Em seguida a magistrada registrou não haver atenuante, ressaltando que o acusado negou este período de violência sexual, porém, observou corretamente a presença da
agravante
referente ao fato de o agressor se prevalecer das relações domesticas para praticar o crime, quando aumentou a pena em 1/6, ou seja, 1 ano e 6 meses, passando a dosa-la em 10 anos e 06 meses de reclusão.

Por fim, reconhecida a
continuidade delitiva
, a magistrada aumentou a pena em 2/3, tornando a pena
definitiva em 17 (dezessete) anos de reclusão
.

Já ao analisar as circunstancias judiciais do segundo período de violência, quando houve o estupro de vulnerável
com
conjunção carnal, a magistrada singular negativou, fundamentadamente, os vetores referentes às
circunstancias
do delito (quando asseverou
que foram extremamente reprováveis, posto que no recesso do lar da criança vitimada, local que tem alto significado existencial para o ser humano, especialmente quando se trata de infante. A maioria dos estupros foram perpetrados à noite, quando a criança estava recolhida, dormindo, se aproveitado de sua extrema vulnerabilidade, já que não sujeita à vigilância e aos cuidados de seus pais e madrinha, que também estava em seu repouso noturno. Ademais, a Vítima era virgem, já que nunca fora submetida à relação sexual com penetração em sua cavidade vaginal. Não bastasse, o Sentenciado sequer usou preservativo na consecução do crime, tendo evitado, algumas vezes, a gravidez da Criança, mediante o uso nela de medicação, por alguns considerado abortiva, denominada pílula do dia seguinte)
, e das
consequências
do delito (quando afirmou que
foram graves e deletérias, tanto à dignidade sexual da criança, quanto à sua formação biopsíquica e moral, gerando conflitos íntimos acerca de fatos, cuja natureza (sexual), não são próprios das problemáticas que são normalmente vividos pela impúbere, o que ocasionou maior dificuldade à vítima de procurar socorro. Vale mencionar que o comportamento da vítima, dado contar com menos de 14 anos, à época dos fatos, não pode ser considerado como fator que contribuiu para o cometimento do crime, até mesmo porque o legislador pátrio entendeu que vítima menor de 14 (catorze) anos de idade não possui capacidade para consentir ao ato sexual, entendimento ratificado pela Jurisprudência pátria)
.

Assim,
fixou a pena-base em 10 anos, portanto, 2 anos acima do patamar mínimo estabelecido para o tipo
.

Em seguida a magistrada registrou haver a
atenuante
da confissão e a
agravante
referente ao fato de o agressor se prevalecer das relações domésticas para praticar o crime,
compensando-as
.

Por fim, reconhecida a
continuidade delitiva
, a magistrada aumentou a pena em 2/3, tornando-a
definitiva em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Como se vê, as duas dosimetrias encontram-se bem fundamentadas, mostrando-se bem justificados os patamares de penas aplicados ao recorrente, que se apresentam razoáveis, necessários e suficientes para a reprovação e prevenção do crime.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).
3 - Disposição Final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de oficio, declaro
extinta a punibilidade do réu CARLOS ALBERTO LEAL COSTA
em relação aos delitos de ameaça e aqueles tipificados no ECA
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal, prejudicando a analise do recurso referente àqueles delitos, remanescendo a condenação referente aos crimes de estupro de vulnerável, em relação aos quais
nego provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator